Tribunal: CARF
Processo: 13629.901732/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.901732/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.848 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA COM
EMPREGO DE MATERIAIS.
As receitas relativas às atividades de construção civil no regime de empreitada
com emprego de materiais estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação
da base de cálculo da CSLL somente nos casos em que o empreiteiro fornecer
todos os materiais, os quais devem ser incorporados à obra.
Considerando que há nos contratos apresentados a previsão expressa de
fornecimento dos materiais necessários para a consecução de cada objeto por
parte da Recorrente, deve-se então reconhecer o percentual reduzido.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110. No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório no valor R$16.169,28 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, André Luis Ulrich
Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur
Magalhães Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.901732/2009-20
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.848 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901732/2009-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da - 1a Turma da
DRJ/JFA (Acórdão 09-35.999, fls. 48 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
A recorrente apresentou a DCOMP 15572.58584.200208.1.3.04-6640, que foi
objeto de Despacho Decisório (fl. 09), o qual não homologou a compensação declarada, em
razão da localização de um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados na DCOMP.
O DARF discriminado na referida DCOMP possui:
 período de apuração – 4o trimestre de 2006;
 data de arrecadação – 31/12/2006;
 código de receita – 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM
LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO);
 valor original total R$ 26.259,64.
A Recorrente alega que é tributada pela modalidade do Lucro Presumido e vinha
aplicando o percentual equivocado de 32% para determinação de sua base tributável, quando o
correto seria de 12%, porquanto presta serviço de construção civil com fornecimento integral dos
materiais. Desta diferença se originaria seu direito creditório.
Escora sua pretensão nos dispostos da IN 480/2004 que determinou a base da
CSLL de 12% para as receitas provenientes das atividades de construção civil e na Solução de
Consulta n° 077 SRRF/6a RF/Disit de 15 de Junho de 2007, relativa ao processo no
13629.000405/2007-97 (interessado: Engecel Construções e Comércio Ltda – CNPJ:
17.840.083/000120), cuja conclusão segue abaixo transcrita:
Conclusão
11. À vista do exposto, respondo à consulente que, a partir da vigência da IN SRF no
480/2004, as receitas relativas às atividades de construção civil no regime de empreitada
com emprego de materiais estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação da base
de cálculo da CSLL somente nos casos em que o empreiteiro fornecer todos os
materiais, sendo que tais materiais devem ser incorporados à obra. Na hipótese de o
material ser fornecido, em parte ou no todo, pelo contratante da obra, o percentual a ser
aplicado será de 32% (trinta e dois por cento).
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.848 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901732/2009-20

A Decisão da DRJ entendeu que a Recorrente não trouxe elementos suficientes
para demonstrar o valor do crédito pleiteado. Considerando a retificação da DCTF após o
Despacho Decisório, expõe o julgador a quo:
Dessarte, como não restou evidenciado o erro na informação prestada na DCTF, o que
poderia se dar através da apresentação de sua escrituração contábil e fiscal (cópia dos
livros Diário, Razão, Caixa etc), não é possível dar validade ao crédito solicitado.
Assim, é certo que até a data da ciência do Despacho Decisório a contribuinte não
detinha crédito algum para com a Fazenda Pública Federal, pressuposto básico para a
homologação da compensação declarada no PER/Dcomp transmitido.
A Recorrente trouxe em seu recurso diversos documentos novos para comprovar o
preenchimento dos requisitos necessários (Contrato Social, Livro Diário, Livro Razão, Contratos
de Empreitadas e Declarações Fiscais), todos referentes ao período do crédito apontado.
Conforme Despacho (fl. 261), solicitou que sejam considerados elementos probatórios os anexos
que instruíram o Recurso Voluntário interposto no processo 13629.901731/2009-85, inclusive os
livros diário e razão, já encaminhados anteriormente ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais por meio do Memorando DRF/CFN/SAORT n. 99/2011.
Após apreciar os documentos, esta Turma de Julgamento, por meio da Resolução
no 1401-000.650 (efls. 279 e ss.), converteu o julgamento em diligência, cujas razões seguem
transcritas abaixo:
Os contratos apresentados (fls. 146 a 265) se compreendem em uma série de obras
contratadas por licitação com as Prefeituras Municipais de Coronel Fabriciano/MG,
Baixo Guandu/ES e Piúma/ES, incluindo diversas obras de construção, manutenção e
reparos em vias, prédios e demais componentes da infra-estrutura pública. Outrossim,
também há contratos com a Paróquia São Sebastião / Comunidade Santa Rita, em
Coronal Fabriciano/MG, para a construção de um prédio anexo.
Dos contratos citados pode-se depreender que há o dever de fornecimento dos materiais
necessários para a consecução de cada objeto por parte da Recorrente, havendo,
inclusive, menção expressa na maioria deles.
Ainda, apresenta a Recorrente os seus livros Diários (arquivo-fl.276) e Razão Analítico
(arquivo-fl.277) visando demonstrar tanto a aquisição dos materiais utilizados em cada
empreitada, quanto as origem das receitas obtidas.
Os Livros Diários e Razão apresentados mostram vultuosas quantias gastas com
diversos fornecedores de materiais e insumos típicos da construção civil. Igualmente, há
registros de receitas provenientes de seus contratantes.
Em primeira análise as comprovações trazidas pelo Interessado parecem corroborar com
suas pretensões. Contudo, penso que a DRF de origem possui melhor condições para
realizar a verificação de todos os novos documentos, cotejar com seus próprios registros
e cálculos e, por fim, opinar quanto ao eventual direito creditório do Contribuinte.
Outrossim, insta salientar que, se tratando de documentação trazida pela Recorrente
apenas nesta fase recursal, deve-se proporcionar ao Fisco a oportunidade do
contraditório.
Portanto, para maior convicção e segurança da decisão, entendo que se faz oportuno a
baixa do feito em diligência para verificações e confirmação dos novos elementos
carreados ao processo.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.848 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901732/2009-20

Desta forma, pelo exposto, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal competente proceda às verificações pertinentes
de todo material probatório apresentado pela Recorrente no bojo do Recurso Voluntário
e elabore termo circunstanciado esclarecendo quanto a suficiência dos materiais
adquiridos e receitas obtidas dos contratos de empreitada em relação aos declarados ao
fisco para a determinação do direito ao percentual reduzido para presunção de receita
tributável.
Após, a Recorrente deve ser cientificada, com reabertura de prazo de 30 dias para
complementar as suas razões do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator
Realizada a diligência (cf. Relatório de fls. 291 e ss.), cientificou-se a interessada
em 02/03/2021 (fl. 304), retornando o processo para julgamento, sem manifestação da
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, o direito creditório pleiteado decorre da diferença do percentual de
Lucro Presumido aplicado na determinação da base tributável. Para fazer jus ao percentual de
12% na determinação da base de cálculo da CSLL, a empreiteira deve fornecer todos os
materiais, os quais devem ser incorporados à obra, nos termos da Solução de Consulta n° 077
SRRF/6a RF/Disit de 15 de Junho de 2007, relativa ao processo no 13629.000405/200797
(interessado: Engecel Construções e Comércio Ltda – CNPJ: 17.840.083/000120.
A recorrente apresentou os documentos para comprovar seu direito, os quais
foram analisados pela unidade de origem. A Autoridade Local elaborou o relatório conclusivo
(fls. 292 e ss.), expondo:
5. Conforme descrito na própria Resolução do CARF, os contratos apresentados (fls.
137/256) englobam uma série de obras de construção civil, reformas e manutenções
contratadas por licitação com Prefeituras, Caixas Escolares e Paróquia. Dos contratos
citados pode-se depreender que há o dever de fornecimento dos materiais necessários
para a consecução de cada objeto por parte da Recorrente, havendo, inclusive, menção
expressa na maioria deles. Alguns dos contratos foram assinados ao final do ano-
calendário de 2006, o que torna quase impossível afirmar que os mesmos têm relação
com as obras executadas ao logo deste ano-calendário.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.848 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901732/2009-20

6. A recorrente apresentou ainda os livros Diário (arquivo - fl. 268) e Razão (arquivo -
fl. 269) visando demonstrar tanto a aquisição dos materiais utilizados nas empreitadas,
quanto a origem das receitas obtidas. Os Livros Diário e Razão apresentados mostram
quantias gastas com diversos fornecedores de materiais e insumos típicos da construção
civil. Igualmente, há registros de receitas provenientes de serviços prestados.
7. Entretanto, não foram apresentadas as notas fiscais, planilhas e demonstrativos que
relacionassem as compras dos materiais e as receitas recebidas aos contratos
apresentados. Assim sendo, não é possível identificar com clareza a suficiência dos
materiais adquiridos e receitas obtidas dos contratos de empreitada em relação aos
declarados ao fisco.
8. Contudo, a contar com as informações dispostas nos contratos, de que as obras
seriam executadas com inclusão de materiais, poder-se-ia considerar o percentual
de presunção de lucro de 12%, o que viabilizaria a retificação do débito de CSLL –
2372, PA 4oT/2006, para R$ 10.090,36 e justificaria o valor utilizado como crédito
na DCOMP no 15572.58584.200208.1.3.04-6640 (fls. 284/290).
9. Sendo essas as informações a serem prestadas, dê-se ciência ao interessado desta
Informação, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
10. Após, proponho retorno ao CARF.
[grifo nosso]
Considerando que em todos estes contratos há a previsão expressa de
fornecimento dos materiais necessários para a consecução de cada objeto por parte da
Recorrente, juntamente com a conclusão da Autoridade Fiscal que “poder-se-ia considerar o
percentual de presunção de lucro de 12%, o que viabilizaria a retificação do débito de CSLL”,
oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto, para reconhecer o crédito
no valor original de R$ 16.169,28 a ser utilizado nas compensações em litígio.
Em relação ao pedido para que para as intimações sejam feitas em nome da
procuradora Ana Paula Kfuri Pereira, é de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo”.
Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório no valor R$16.169,28 e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.848 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901732/2009-20

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital